Tribunal: STF
Processo: RE 100348
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-14
Data de publicação: 1985-06-14

Ementa:
- MAGISTRADO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO AO BANCO DO
BRASIL, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO
ESTADUAL. OBICES REGIMENTAIS (ART. 325, INC. II, LETRA 'D' E INC.
VIII). NA ESPÉCIE NÃO SE ACHA CONFIGURADA AFRONTA AO ART. 153,
PARAGRAFO 3., DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. PROVIMENTO, EM PARTE,
DO RECURSO, PARA QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDA A PARTIR DA
VIGENCIA DA LEI N. 6899/81 (PARAGRAFO 2., DO ART. 156, DA CARTA
POLITICA).